Tribunal: STF
Processo: RHC 240211
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRABANDO. CAUSA DE AUMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO. CLANDESTINIDADE: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 878.223/SP (e-doc. 29).



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada a 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime do art. 334-A, § 3º, do Código Penal (contrabando praticado em transporte marítimo), na forma tentada. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (e-doc. 5).  



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 11). Seguiu-se o agravo de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a recorrente alega constrangimento ilegal no reconhecimento da majorante. Afirma que o acréscimo somente seria devido em caso de transporte clandestino, o que não ocorreu na espécie. Busca a exclusão da causa de aumento (e-doc. 35).  



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso (e-doc. 56).



    7. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação, em 08/03/2022 (REsp nº 1.983.592/SP).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A condenação transitou em julgado em 08/03/2022. O habeas corpus no STJ foi impetrado somente em 14/12/2023 (e-doc. 2), ao que se seguiu o presente recurso ordinário, em 12/03/2024 (e-doc. 35). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No caso dos autos, incidiu a majorante do § 3º do art. 334-A do Código Penal, uma vez cometido o crime em transporte marítimo (e-doc. 5, p. 16).



    11. Conforme consignado no acórdão recorrido, a referida causa de aumento “incide nas hipóteses em que o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, não fazendo a lei qualquer distinção quanto à espécie, isto é, se clandestino ou regular.” (e-doc. 28).



    12. Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, uma vez que as conclusões das instâncias anteriores não destoam da orientação adotada nesta Suprema Corte, ilustrada nos precedentes a seguir:



    “Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Descaminho. Inadequação da via eleita. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Aumento de pena. Transporte aéreo. Clandestinidade. Desnecessidade. (...) 2. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Tal como consignado nos autos do HC 149.320, Rel. Min. Dias Toffoli, a norma que se extrai do § 3º do art. 334 do Código penal ‘não distinguiu entre transporte clandestino ou regular para fins da incidência da causa especial de aumento de pena nele prevista, não havendo, portanto, em se falar em ilegalidade ou teratologia no entendimento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que onde o legislador não distinguiu não cabe ao intérprete distinguir. Nesse sentido, anote-se as recentes decisões: HC nº 147.725/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/5/18, e RHC nº 153.940/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/5/18’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.207-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. CARTA ROGATÓRIA – EXPEDIÇÃO – PRONUNCIAMENTO – RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA. A expedição de carta rogatória submete-se à prévia demonstração da imprescindibilidade da diligência – artigo 222-A do Código de Processo Penal –, inexistindo ilegalidade em decisão mediante a qual Órgão judicante, ante desnecessidade do ato, reconsidera manifestação anterior no sentido de autorizar a medida, não havendo falar em eficácia preclusiva do pronunciamento. PENA – CAUSA DE AUMENTO – DESCAMINHO – TRANSPORTE AÉREO – DISCIPLINA. O artigo 334, § 3º, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.008/2014 –, ao versar o aumento da sanção nos casos de descaminho praticado em transporte aéreo, não distingue os casos de voos clandestinos ou regulares.”



    (HC nº 169.846/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    13. No mesmo sentido, destaco decisões monocráticas proferidas no HC nº 162.553/CE, Relator Min. Edson Fachin, p. 03/08/2020; e no RHC nº 153.940/BA, Relator Min. Celso de Mello, p. 30/05/2018.



    14. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator